Tribunal: TJMT
Processo: 1013922-58.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013922-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WEBERTH ANTONIO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.602.171-20 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1013922-58.2018.8.11.0041

APELANTE(S)

: WEBERTH ANTONIO DE JESUS PEREIRA

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PILOTO DA MOTOCICLETA – PERDA DO CONTROLE DA DIREÇÃO - ÁRVORE QUE CAIU SOBRE O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO – QUEDA DA MOTO – CARACTERIZAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO FÁTICO COMPROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRETENDIDO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – SATISFEITAS AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI Nº 6.194/74 - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fato de o acidente ter ocorrido em razão da queda de árvore sobre o veículo não afasta o direito à indenização, mormente se a vítima encontrava-se com o veículo em movimento em via pública terrestre no momento do acidente, vindo a cair da moto com o impacto da árvore sobre o tanque de combustível da motocicleta.

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos médicos e suplementares despendidos, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WEBERTH ANTÔNIO DE JESUS PEREIRA
contra a sentença que, na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora (ID 38809951).

Em suas razões recursais (ID 38809953), a parte apelante alega que o acidente noticiado nos autos se caracteriza como acidente de trânsito, pois no dia 21 de setembro de 2017 pilotava sua motocicleta, tendo seu genitor como garupa, quando uma árvore caiu sobre o tanque de sua moto o que fez com que perdesse o controle do veículo ocasionando o acidente e as lesões que acarretaram a invalidez permanente da parte autora, bem como o óbito de seu genitor.

Assevera que em decorrência do acidente, sofreu lesões que acarretaram na sua invalidez permanente quantificada em 50% para a coluna e 75% para o ombro, conforme atestado pelo perito médico judicial.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e (ID 38809958).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 21/09/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por
meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 38808980)
.

Em sua inicial (ID 38808978) pediu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica designada pelo juízo e o reembolso das despesas médicas e suplementares, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada cobertura do seguro DPVAT ao argumento de que o acidente que vitimou a parte apelante se caracteriza como acidente de trânsito.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
, ou por sua carga,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre este e o dano.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência trazido aos autos ficou assentada da seguinte forma (ID 38808980):

“
(...) RELATA O COMUNICANTE QUE FOI AVISADO POR CONHECIDOS QUE SEU TIO SENHOR ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA E SEU PRIMO WELBERT ANTÔNIO PEREIRA HAVIA SE ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE DE MOTOCICLETA. AO CHEGAR NO LOCAL SE DEPAROU COM UMA ÁRVORE QUE CAÍRA EXATAMENTE EM CIMA DO TANQUE DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA OCASIONANDO O ACIDENTE. A VÍTIMA ANTÔNIO SE ENCONTRAVA GRAVEMENTE FERID JÁ WELBERT SE ENCONTRAVA EM MELHOR SITUAÇÃO. RELATA AINDA O COMUNICANTE QUE O SENHOR ANTÔNIO VEIO A ÓBITO AINDA PRÓXIMO AO LOCAL E SEU FILHO FOI ENCAMINHADO AO POTINHO DE SAÚDE DO DISTRITO.
(...).”

Por sua vez, os documentos médicos (ID 38808980) atestam que a parte apelante foi vítima de acidente com moto, sendo encaminhada para atendimento à unidade de saúde pelo SAMU, apresentando trauma no ombro direito e na coluna lombar.

No mesmo sentido, o laudo pericial consignou que a invalidez da parte apelante se deu em razão do acidente de trânsito ocorrido em 21/09/2017, o qual causou fratura da vértebra lombar L1 de média repercussão quantificada em 50% e fratura da clavícula direita de intensa repercussão quantificada em 75% (ID 38808990).

Assim, d
a leitura do conjunto fático-probatório
é possível concluir que o sinistro
que ocasionou a invalidez parcial permanente da parte apelante
foi causado pela queda da moto em razão da perda de controle ocasionada pela queda da árvore no tanque de combustível da motocicleta enquanto a mesma encontrava-se em movimento
, restando configurado o nexo causal entre o acidente (descrito na comunicação de ocorrência) e a lesão apresentada pela parte apelante
,
sendo o veículo automotor a causa determinante do acidente
.

Ademais, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para o ocorrido, bem como que a queda do piloto e deu seu genitor se deram de forma inesperada em razão da perda de controle do veículo decorrente do impacto da árvore no tanque de combustível.

Além disso,
o laudo de necropsia nº 2017.2.102 expedido pela Politec e que acompanha o presente recurso, é claro ao afirmar que a morte do genitor do apelante (garupa da motocicleta) se deu em razão de hemorragia volumosa abdominal decorrente de acidente (ID 38809954).

Portanto,
a parte apelada logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da indenização securitária, nos termos do que determina o artigo 5º da Lei nº 6.194/74, quais sejam, o nexo causal entre o acidente e o dano dele decorrente, motivo pelo qual
não há como afastar o dever da seguradora, ora apelada, em indenizar a parte autora, ora apelante
.

Assim,
a reforma da sentença é medida que se impõe
, motivo pelo qual passo à análise do
quantum
indenizável, observando a proporcionalidade das lesões e o percentual previsto na tabela da Susep
.

QUANTUM
INDENIZÁVEL

Imprescindível a fixação do
quantum
indenizável, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474,
vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu que a parte apelante apresenta invalidez parcial permanente de grau médio no segmento da coluna lombar quantificada em 50% e invalidez parcial permanente de grau intenso no ombro direito quantificada em 75% (ID 38808990).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade definitiva e o percentual do respectivo dano.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesão que culminou em
invalidez permanente parcial incompleta
do ombro direito e do seguimento da coluna lombar,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Para o cálculo do
quantum
indenizável há que se observar a tabela da Susep atualizada em 2018, disponível no endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros

R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela
para invalidez parcial incompleta de ombro
) x 75% (perda de repercussão prevista na perícia para o ombro direito) = R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um segmento da coluna vertebral

R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela
para um segmento da coluna vertebral, exceto o sacral
) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o segmento da coluna) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) de
R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos
).

DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES

Por fim, com relação ao pedido de reembolso das despesas médicas e hospitalares razão assiste a parte apelante.

Isso porque, a Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º os casos de reembolso médico. Confira-se:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5º, § 4º, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]
” (TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia,
medicamentos
,
equipamentos ortopédicos
, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Do mesmo modo, verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre as despesas apresentadas e as lesões decorrentes do sinistro noticiado ante a prova do acidente automobilístico (boletim de ocorrência e documentos médicos (ID 38808980), e os recibos de consulta médica, exames e equipamentos ortopédicos (ID 38808981), conforme abaixo relacionado:

a)

Tomografia realizada em 26/09/2017 - R$ 1.100,00 (mil e cem reais);

b)

Consulta médica realizada em 04/10/2017 – R$ 300,00 (trezentos reais);

c)

Consulta médica realizada em 05/10/2017 – R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

d)

Equipamento ortopédico em 05/10/2017 – 262,25 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos);

e)

Consulta médica em 09/10/2017 – R$ 50,00 (cinquenta reais);

f)

Serviços laboratoriais e honorários médicos em 09/10/2017 – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

g)

Exame de Raio-X em 13/10/2017 – R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

h)

Consulta médica em 21/11/2017 – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

i)

Exame de Raio-x em 23/11/2017 – R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela parte apelante, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso das despesas com os gastos despendidos com consulta médica, exames e equipamentos ortopédicos no limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), consoante inciso III do artigo 3º da Lei nº 6.194/74.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Gastos HOSPITALARES com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).
(N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017).
(g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBOS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE NA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ANA PIRES NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos HOSPITALARES com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
A Lei 6.174/74, em seu artigo 3º, determina que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT destina-se somente àquele que, por força de acidente automobilístico, venha a sofrer danos pessoais em caso de invalidez permanente. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0047234-18.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – NOTAS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos HOSPITALARES com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados por meio de notas com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
.
Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 20 do CPC.”
(N.U 0003432-25.2013.8.11.0055, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2015, publicado no DJE 09/11/2015).
(g.n.).

Assim, demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT e condenar a seguradora:

a)

Ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$

4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos
),
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (21/09/2017) (Súmula 426 do STJ).

b)

Ao pagamento do reembolso das despesas médicas e suplementares no valor de
R$ 2.700,00 (dois mil e oitocentos reais)
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso.

c)

Ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
.

Diante da reforma da sentença, com a procedência da demanda, descabida a fixação dos honorários recursais previstos no § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020